Tribunal: TJMT
Processo: 0012740-59.2015.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0012740-59.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO CARTOES S.A. - CNPJ: 59.438.325/0001-01 (APELANTE), MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA - CPF: 366.373.270-34 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), ARLETE DOS ANJOS FRANCA - CNPJ: 08.919.449/0001-60 (APELADO), ARLETE DOS ANJOS FRANCA - CPF: 847.939.451-04 (APELADO), FRANCILEI DOS ANJOS FRANCA VIANA - CPF: 362.523.871-34 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), DANIELE IZAURA DA SILVA CAVALARI REZENDE - CPF: 262.196.808-20 (ADVOGADO), ANA CARLA BRIZOLA - CPF: 040.079.621-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO TRIENAL. INEFICÁCIA DO DESPACHO CITATÓRIO QUANTO À INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. INÉRCIA PROCESSUAL DO EXEQUENTE. APLICAÇÃO DO ART. 240, §2o, DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de execução de título extrajudicial, reconheceu a prescrição, extinguindo o feito com fundamento no art. 487, II, do CPC, condenando o exequente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se a demora na efetivação da citação, em virtude de alegada morosidade do serviço judiciário, afasta o reconhecimento da prescrição; e (ii) se é cabível a condenação do exequente ao pagamento do ônus de sucumbência em razão da extinção pela prescrição.

III. Razões de decidir

A pretensão executiva fundada em cédula de crédito bancário submete-se ao prazo prescricional trienal, nos termos do art. 206, §3o, VIII, do CC/2002, e art. 70 da LUG.
O despacho que ordena a citação apenas interrompe a prescrição se a diligência citatória for efetivada dentro do prazo legal, o que não ocorreu no caso concreto, atraindo a regra do art. 240, §2o, do CPC/2015.

Não se aplica ao caso a Súmula 106 do STJ, uma vez que não restou configurada mora imputável ao aparato judiciário. Ao contrário, verificou-se inércia do exequente por período superior ao prazo prescricional, sem a adoção de providências efetivas para a concretização da citação.

A condenação no ônus sucumbencial é medida que se impõe, considerando que a extinção decorreu da ausência de citação válida dentro do prazo legal e da consequente prescrição da pretensão executiva.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1. A citação somente interrompe a prescrição se realizada no prazo legal, nos termos do art. 240, §2o, do CPC/2015. 2. Não se aplica a Súmula 106/STJ quando não demonstrada mora imputável ao Poder Judiciário. 3. Cabe ao exequente suportar as custas processuais quando a extinção decorre da prescrição da pretensão executiva."

Dispositivos relevantes citados: CC/2002, art. 206, §3o, VIII; CPC/2015, art. 240, §§1o e 2o; LUG, art. 70.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 106; TJMT, RAC no 1005222-30.2017.8.11.0041, 4a Câmara de Direito Privado, Rel. Desa. Serly Marcondes Alves, j. 22.11.2023; TJMT, RAC no 0001564-45.2013.8.11.0044, 4a Câmara de Direito Privado, Rel. Desa. Serly Marcondes Alves, j. 30.08.2023.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposta pelo Banco Bradesco Cartões S.A. contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de execução de título extrajudicial, ajuizada em 23.03.2015, em desfavor de Arlete dos Anjos Franca - ME, Arlete dos Anjos Franca e Francilei dos Anjos Franca Viana, acolheu a exceção de pré-executividade interposta pelos executados e reconheceu a prescrição intercorrente, extinguindo o feito com fulcro no art. 487, II, do CPC. Por fim, condenou o exequente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído a causa, devidamente atualizada a partir do ajuizamento da ação, na forma do art. 85, § 2o, I a IV, do CPC.

Inconformado, o apelante sustenta que a demora na citação não decorreu de sua inércia, mas sim, de falhas atribuíveis ao próprio serviço judiciário. Defende que o art. 202, I, do CPC, dispõe que a interrupção da prescrição ocorre pelo despacho inicial do juiz quando a parte promover a citação no prazo estabelecido legalmente. No caso, a parte apelante promoveu a citação no prazo legal, de modo que, a seu ver, o dispositivo não condiciona a interrupção da citação à diligência positiva.

Alternativamente, em atenção ao princípio da causalidade, caso não seja afastada a prescrição, requer seja reconhecido o princípio da causalidade em favor do apelante, com a inversão da condenação do ônus sucumbencial em desfavor dos apelados.

Por fim, pugna pelo provimento do recurso para afastar a prescrição e a condenação às verbas sucumbenciais, com o regular prosseguimento da execução.

Contrarrazões apresentada no id. 295829382, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 16 de julho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, trata-se de ação de execução de título extrajudicial ajuizada por Banco Bradesco Cartões S.A. em 23.03.2015, em desfavor Arlete dos Anjos Franca - ME, Arlete dos Anjos Franca e Francilei dos Anjos Franca Viana, objetivando o recebimento de crédito referente a Cédula de Crédito Bancária no 007.783.958, no valor de R$ 191.948,05 (cento e noventa e um mil, novecentos e quarenta e oito reais e cinco centavos).

Segundo consta no id. 152176833 – autos de origem, os executados apresentaram exceção de pré-executividade, aduzindo, em linhas gerais, a prescrição intercorrente da presente demanda.

Em seguida, o MM. Juiz da 3a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, acolheu a exceção de pré-executividade interposta pelos executados e reconheceu a prescrição intercorrente, extinguindo o feito com fulcro no art. 487, II, do CPC. Por fim, condenou o exequente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído a causa, devidamente atualizada a partir do ajuizamento da ação, na forma do art. 85, § 2o, I a IV, do CPC.

Inconformado, o apelante sustenta que a demora na citação não decorreu de sua inércia, mas sim, de falhas atribuíveis ao próprio serviço judiciário. Defende que o art. 202, I, do CPC, dispõe que a interrupção da prescrição ocorre pelo despacho inicial do juiz quando a parte promover a citação no prazo estabelecido legalmente. No caso, a parte apelante promoveu a citação no prazo legal, de modo que, a seu ver, o dispositivo não condiciona a interrupção da citação à diligência positiva.

Alternativamente, em atenção ao princípio da causalidade, caso não seja afastada a prescrição, requer seja reconhecido o princípio da causalidade em favor do apelante, com a inversão da condenação do ônus sucumbencial em desfavor dos apelados.

Por fim, pugna pelo provimento do recurso para afastar a prescrição e a condenação às verbas sucumbenciais, com o regular prosseguimento da execução.

Pois bem. Da análise dos autos, verifica-se que razão não assiste ao apelante, devendo, pois, ser mantido o reconhecimento da prescrição no presente caso. Explico.

Compulsando os autos, constata-se que a demanda foi ajuizada em 23.03.2015, com despacho inicial proferido em 30.03.2015– (id. 57758527-pág. 28) e a citação de todos os executados somente foi concretizada em março de 2024 (id. 147580014, id. 147580015 e id. 147580016 – autos de origem).

Insta consignar que o art. 202 do CC deve ser interpretado conjuntamente com o disposto no art. 240 do NCPC, de modo que, o despacho citatório interrompe o fluxo prescricional à data de propositura da ação,
desde que seja promovida a citação dentro do prazo previsto no artigo processual,

de 10 dias
.

Entretanto, caso o autor não providenciar a citação da parte requerida no prazo de 10 (dez) dias, não há interrupção da prescrição nos termos do art. 240, §2o do CPC.

É cediço que
o prazo prescricional que incide no caso é de 03 (três) anos, consoante artigo 206, § 3o, inciso VIII, do Código Civil, vez que se trata
de dívida constante de cédula de crédito bancário.

Não obstante, o art. 70, da Lei Uniforme de Genebra, também dispõe que o prazo prescricional para o título em questão é de 03 (três) anos, coincidindo com a previsão do Código Civil.

Nesse norte soa a jurisprudência dos Tribunais,
verbis
:
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA - APLICAÇÃO DA LEI 10.696/03 - IMPOSSIBILIDADE - PRESCRIÇÃO - REJEIÇÃO - JUROS CAPITALIZADOS - PREVISÃO EXPRESSA - COBRANÇA DEVIDA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.
- Ainda que seja garantido ao devedor se beneficiar da prorrogação da dívida (dez anos), conforme disposto artigo 7o, §5o, inciso II da lei 10.696/03, deve ele efetuar a renegociação da dívida, o que não ocorreu.
- Para ajuizamento da ação monitória, decorrente de cédula de crédito rural, cuja pretensão executiva encontra-se prescrita, aplica-se a regra prescricional do art. 206, § 5o, I, do Código Civil. Assim, prescreverá em cinco anos a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular, contados da prescrição da execução.
- É permitida a capitalização de juros nos contratos de cédula de crédito rural quando expressamente pactuada. Súmula 93 do STJ.
- Recurso não provido. Sentença mantida.

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – PRESCRIÇÃO TRIENAL – DEMORA NA CITAÇÃO – TRANSCURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL DO TÍTULO – CITAÇÃO NÃO EFETIVADA NO PRAZO LEGAL – AUSÊNCIA DE DEMORA IMPUTÁVEL AO MECANISMO DA JUSTIÇA – PRESCRIÇÃO CONFIGURADA –SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O prazo prescricional da pretensão executória relacionada à cédula de crédito bancário é de 03 (três) anos, nos termos do art. 44 da Lei no 10.931/2004 c/c o art. 70 do Decreto n. 57.663/66 (Lei Uniforme de Genebra).

A efetivação da citação é imprescindível para o desenvolvimento regular da lide e o despacho que recebe a petição inicial somente interrompe a prescrição, caso a citação seja realizada dentro do prazo legal, o que não aconteceu neste caso, incidindo a parte final do §2o do art. 240 do CC
.
” (RAC n.o 1005222-30.2017.8.11.0041, 4a Câmara de Direito Privado, Rel. Desa. Serly Marcondes Alves, j. em 22.11.2023 – destaquei).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL – TÍTULO DE CRÉDITO – PRETENSÃO EXECUTÓRIA – PRESCRIÇÃO – PRAZO TRIENAL
– CAUSA INTERRUPTIVA DA PRESCRIÇÃO – NÃO DEMOSTRADA – ÔNUS DO EXEQUENTE – PRESCRIÇÃO CONFIGURADA – EXTINÇÃO DO PROCESSO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O prazo prescricional para pretensão executória da cédula de crédito bancário é de 03 anos, nos termos do art. 206, §3o, VIII, do Código Civil.

É ônus da parte exequente, demonstrar a ocorrência de causa interruptiva do prazo prescricional, quando o protocolo da execução deu-se após o lapso do tempo prescricional.”
(TJMT, RAC n. 15.061/2017, 1a Câm. Cív., Rela. Desa. Nilza Maria Pôssas de carvalho, j. 18.04.2017 – negritei).

“AÇÃO DE EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. DEVEDOR NÃO CITADO NO PRAZO DO ARTIGO 219 DO CPC. INTERRUPÇÃO. INOCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO. ARTIGO 206, § 3o, VIII, DO CPC. CITAÇÃO POR EDITAL POSTERIOR. NÃO AFASTA A PRESCRIÇÃO JÁ CONSUMADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Subordina-se ao prazo prescricional de 3 (três) anos previsto no artigo 206, § 3o, VIII, do Código Civil a pretensão de cobrança de dividas líquidas constantes de título de crédito.
[...]”
(TJDF, RAC n. 990102, 20160110022619, 5a Turma Cív., Rel. Des. Silva Lemos, j. 14.12.16 – negritei).

Dito isso, constata-se que após 06 (seis) anos do despacho inicial, a citação de um dos executados foi concretizada no feito, ou seja, quando já operada a prescrição executória.

Como se sabe, a citação inicial é imprescindível para o desenvolvimento regular da lide. E o despacho que recebe a petição inicial somente interrompe a prescrição, caso a citação seja realizada dentro do prazo legal, a teor do disposto no art. 240, §2o, do CPC, o que não aconteceu no caso em pauta.

Ademais, não se aplica ao caso o teor da Súmula n. 106 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual “
proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência
”.

Isso porque, basta uma simples leitura para perceber que a demora na realização da citação não pode ser atribuída exclusivamente ao Poder Judiciário. Pelo contrario, em cooperação ao exequente, todas as diligencias requeridas foram praticadas.

Com efeito, ainda que tenha havido certo interstício temporal entre as diligências processuais, é dever do credor impulsionar o feito, adotando todas as medidas necessárias e eficazes para assegurar a formação válida da relação processual, sobretudo a citação do réu, cuja ausência impede a interrupção da prescrição. Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL –
EMBARGOS À EXECUÇÃO – DEMORA NA PERFECTIBILIZAÇÃO DA CITAÇÃO DO DEVEDOR – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ – INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL NÃO OPERADA – PRESCRIÇÃO TRIENAL CONSUMADA – PRESCRIÇÃO MATERIAL
– OCORRÊNCIA – INDEVIDA APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA PELO ART. 1.026 DO CPC – EMBARGOS DECLARATÓRIOS NÃO PROTELATÓRIOS – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

“O prazo prescricional aplicável à cédula de crédito bancário é de 03 (três anos). A citação é imprescindível para o desenvolvimento regular do processo.
Decorrido o prazo previsto em lei, sem que se tivesse procedido à citação, e não demonstrado que a demora em proceder ao ato citatório, ocorreu por inércia atribuída ao Poder Judiciário, há que ser reconhecida a prescrição.(
N.U 1012352-53.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/07/2024, Publicado no DJE 14/07/2024)”
(RAC n.

1012703-85.2022.8.11.0003,

3a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, J. 25.09.24 - negritei)

Assim, pela redação do art. 240, §§ 1° e 2° do CPC, conclui-se que a prescrição não foi interrompida pelo despacho que ordenou a citação, eis que a parte autora não adotou as providências necessárias para a citação da requerida no prazo legal.

Logo, considerando que o despacho que ordena a citação não tem o condão de interromper a prescrição, se a citação não é efetivada dentro do prazo legal de 10 dias, e decorrido o prazo trienal sem a citação dos réus, escorreita a decisão do togado
a quo
que reconheceu a prescrição.

A propósito:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL
– PROCESSO EM CURSO POR MAIS DE 10 ANOS –
CITAÇÃO NÃO REALIZADA NO PRAZO FIXADO EM LEI – AUSÊNCIA DE DEMORA IMPUTÁVEL AOS MECANISMOS DA JUSTIÇA – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106/STJ
– SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

A citação é imprescindível para o desenvolvimento regular da lide. E o despacho que recebe a petição inicial somente interrompe a prescrição, caso a citação seja realizada dentro do prazo legal, o que não aconteceu neste caso. Diante disso, incide a parte final do §2o do art. 240 do CC
.” (RAC n. 0001564-45.2013.8.11.0044, 4a Câmara de Direito Privado, Rel. Desa. Serly Marcondes Alves, j. 30.08.23 – negritei e grifei).

Portanto,
repiso
que a alegação de que a paralisação do feito teria decorrido de morosidade estatal não se sustenta diante do cenário fático-objetivo dos autos. Não se trata de hipótese de simples inércia do juízo ou falha do aparato judicial, mas sim da ausência de êxito do próprio exequente em adotar medidas eficazes que garantissem a localização e a citação válida do devedor.

Ressalta-se, por fim, que embora o magistrado
a quo
tenha reconhecido a prescrição intercorrente, na realidade, trata-se de prescrição direta, antes da citação do devedor, merecendo reparos apenas para reconhecer que a prescrição da pretensão executiva operou-se na modalidade direta.

Por fim, ante ao reconhecimento da prescrição direta, não há falar em inversão do ônus sucumbencial, vez que a extinção do feito se deu por ineficiência e descaso da exequente em diligenciar no sentido de promover a citação válida no prazo legal.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 16 de julho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2025